Tribunal: TJDFT
Processo: 0711630-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE COMPROVADA. TRATATIVAS PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA QUE NÃO IMPEDEM O AJUIZAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. A existência de tratativas para o pagamento das prestações inadimplidas não infirma a mora do devedor fiduciante e, por conseguinte, não obsta a propositura e o julgamento da ação de busca e apreensão, presente o disposto no artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969.
II. O fato de o devedor fiduciante estar negociando o pagamento do débito não impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão, prerrogativa legal do credor fiduciário que está condicionada apenas à existência e comprovação da mora, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969.
III. Apelação desprovida.